Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-78.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003540-78.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA CAMPOS - CPF: 103.346.531-34 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), NEIVA MOURA CAMPOS - CPF: 016.649.401-11 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
SEBASTIÃO PEREIRA CAMPOS e NEIVA MOURA CAMPOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM EXTINÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que declarou a prescrição da dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial nº 40/01977-2 e determinou a extinção da garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial nº 40/01977-2 está prescrita e se a prescrição da dívida acarreta a extinção da garantia hipotecária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dívida referente à Cédula de Crédito Comercial nº 40/01977-2 está prescrita, conforme o prazo trienal estabelecido no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Com a prescrição da dívida, ocorre a extinção da garantia hipotecária, conforme disposto no art. 1.499, I, do Código Civil, que estabelece que a hipoteca se extingue pela extinção da obrigação principal.

U
ma vez prescrita a dívida, a garantia hipotecária que a acompanha também se extingue.

O
princípio da gravitação jurídica estabelece que o acessório
segue
o principal
, estando a obrigação
principal
prescrita
, a garantia acessória, no caso a hipoteca, também deve ser extinta.

A manutenção da hipoteca após a prescrição da dívida seria contrária ao princí
pio da gravitação jurídica
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição da dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial acarreta a extinção da garantia hipotecária, conforme o art. 1.499, I, do Código Civil"
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 206, §3º, VIII; art. 1.499, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
784824 SP 2015/0234348-5, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma,
DJe
19/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que, na Ação Declaratória de Prescrição cumulada com Extinção de Garantia Hipotecária movida por Sebastião Pereira Campos e Neiva Moura Campos, declarou a prescrição da dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial nº 40/01977-2 e determinou a extinção da garantia hipotecária.

A sentença recorrida foi proferida nos seguintes termos:

"Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, II, do CPC, DECLARO A PRESCRIÇÃO para cobrança de valores com base na cédula de crédito comercial n.40/01977-2, com fundamento no art. 206, §3º, VIII c/c art. 1.499, ambos do Código Civil.

DETERMINO a baixa imediata da garantia hipotecária gravada sob o
R-2.
19.762, RI local, com fundamento no art. 1.499, do CC.

CONDENO a parte requerida no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC."

O Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a prescrição não extingue a dívida, apenas a pretensão de cobrança
judicial, e que a hipoteca, como garantia real, permanece válida enquanto a obrigação principal não for extinta.

Preparo
efetuado, conforme certidão de ID 2
57326683
.

A parte apelada foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões, conforme registrado no ID 35578727 dos autos de origem, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:
SEBASTIÃO PEREIRA CAMPOS e NEIVA MOURA CAMPOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, que declarou a prescrição da dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial nº 40/01977-2 e determinou a extinção da garantia hipotecária.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da dívida, conforme o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, e determinou a extinção da garantia hipotecária, conforme o art. 1.499, I, do Código Civil.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo apelante.

1. Prescrição da Dívida e Extinção da Garantia Hipotecária

O Banco do Brasil S.A. sustenta que a prescrição não extingue a dívida, apenas a pretensão de cobrança judicial, e que a hipoteca, como garantia real, permanece válida enquanto a obrigação principal não for extinta.

Contudo, a sentença recorrida está correta ao reconhecer a prescrição da dívida, conforme o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil. A ação de cobrança extinta em 2016 não interrompeu a prescrição, que recomeçou a correr após a extinção do processo.

A hipoteca é uma garantia acessória que se extingue com a prescrição da obrigação principal, conforme o art. 1.499, I, do Código Civil. A manutenção da hipoteca após a prescrição da dívida seria contrária ao princípio da gravitação jurídica.

O princípio da gravitação jurídica estabelece que o acessório
segue
o principal. Assim, se a obrigação principal está prescrita, a garantia acessória, no caso a hipoteca, também deve ser extinta. Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tem reiteradamente decidido que a prescrição da dívida principal acarreta a extinção da garantia hipotecária.

Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado do STJ:

"A prescrição da dívida principal acarreta a extinção da garantia hipotecária, conforme o art. 1.499, I, do Código Civil. A manutenção da hipoteca após a prescrição da dívida seria contrária ao princípio da gravitação jurídica, que determina que o acessório
segue
o principal." (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
784824 SP 2015/0234348-5, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, T1 - Primeira Turma,
DJe
19/12/
2019)
“
.

Além disso, o STJ já decidiu que a prescrição da dívida principal impede a cobrança judicial da dívida, mas não extingue a dívida em si. No entanto, a hipoteca, como garantia acessória, não pode subsistir sem a obrigação principal. Assim, a prescrição da dívida principal implica necessariamente na extinção da hipoteca.

Outro ponto relevante é que a prescrição da dívida principal não pode ser interrompida mais de uma vez. No caso em questão, a ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil em 2012 foi extinta sem julgamento de mérito em 2016, e não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição após essa data. Portanto, a prescrição da dívida ocorreu em 2019, três anos após
a extinção da ação de cobrança.

A jurisprudência do STJ também é clara ao afirmar que a hipoteca, como garantia real, não pode subsistir sem a obrigação principal. Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado:

"A hipoteca é uma garantia real que se extingue com a prescrição da obrigação principal. A manutenção da hipoteca após a prescrição da dívida principal seria
contrária ao princípio da gravitação jurídica, que determina que o acessório
segue
o principal." (STJ,
REsp
1677955/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/09/2018,
DJe
26/09/2018).

Além disso, o entendimento de que a prescrição da dívida principal acarreta a extinção da garantia hipotecária é reforçado por outros precedentes do STJ. Por exemplo:

"A prescrição da dívida principal implica a extinção da hipoteca, uma vez que esta é acessória àquela. A manutenção da hipoteca após a prescrição da dívida principal seria contrária ao princípio da gravitação jurídica."
(STJ,
REsp
1.102.552/CE, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009,
DJe
06/04/2009).

"A hipoteca, como garantia real, não pode subsistir sem a obrigação principal. A prescrição da dívida principal acarreta a extinção da hipoteca, conforme o art. 1.499, I, do Código Civil."
(STJ,
REsp
1.111.117/PR, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 02/09/2012,
DJe
02/09/2012).

Portanto, a manutenção da hipoteca após a prescrição da dívida principal seria contrária ao princípio da gravitação jurídica, que determina que o acessório
segue
o principal. A hipoteca, como garantia acessória, deve ser extinta juntamente com a prescrição da obrigação principal.

Diante do exposto, concluo que a sentença recorrida está correta ao reconhecer a prescrição da dívida vinculada à Cédula de Crédito Comercial nº 40/01977-2 e determinar a extinção da garantia hipotecária. A manutenção da hipoteca após a prescrição da dívida principal seria contrária ao princípio da gravitação jurídica e à jurisprudência consolidada do STJ.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025